Tribunal: TJSP
Processo: 1044185-85.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. Os embargantes alegam omissão quanto à ciência dos autores sobre a situação do imóvel, natureza do negócio jurídico e indenização pelo uso do imóvel, além de requererem o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. Os embargantes alegam omissão quanto à ciência dos autores sobre a situação do imóvel, natureza do negócio jurídico e indenização pelo uso do imóvel, além de requererem o prequestionamento da matéria. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme alegado pelos embargantes. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 4. O acórdão foi expresso ao afirmar que não há prova do conhecimento dos réus sobre a condição litigiosa do bem e que o contrato foi celebrado como promessa de venda de imóvel, afastando as teses recursais dos embargantes. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A pretensão de rediscutir a matéria não se confunde com omissão do julgado. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o.